Tribunal: STF
Processo: RE 1465788
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA, NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS – QUESTÃO OBJETIVA DE CONCURSO PÚBLICO – AMBIGUIDADE – CANDIDATO INDUZIDO A ERRO – POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE - REEXAME CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. Consoante relato fático, o Impetrante inscreveu-se no concurso para ingresso na carreira de Policial Militar do Estado do Piauí, conforme Edital Nº 05/2013. Aduz que o gabarito oficial emitido pela NUCEPE está eivado de erro grosseiro no tocante à resposta do quesito de número 55 da Prova Objetiva, motivo que levou a impetrar o Mandado de Segurança com pedido de liminar, julgado procedente pelo juízo singular; 2. No caso, o ato impugnado é de atribuição exclusiva do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (NUCEPE), a quem compete a elaboração, aplicações e correções das provas, a análise de recursos e divulgação dos resultados, como ainda detém o poder de desfazer o ato reputado ilegal, sendo forçoso reconhecer que o Presidente da banca é parte legítima na ação mandamental. Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora; 3. In casu, inexiste amparo legal para a formação do litisconsórcio necessário, uma vez que é dispensável a citação dos demais candidatos, pois a pretensão contida no writ não modificará suas posições jurídicas, muito menos prejudicará os direitos subjetivos, os quais poderão ser discutidos em ação própria e reconhecidos a qualquer tempo. Portanto, rejeito a preliminar de necessidade de citação dos litisconsortes passivos; 4. Acerca da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que o pedido é claro e determinado, além de existir prova nos autos que o Impetrante junta para comprovar o alegado, afasto a preliminar suscitada; 5. Na hipótese, nota-se que a inclusão do termo “Estado” com significados diferentes nas assertivas “A” e “B” realmente apresenta vício, posto que gera ambiguidade, causando interpretações contrárias. Soma-se a isso, conforme posição defendida pelo Procurador de Justiça, o termo “apenas” na alternativa “B” ocasiona confusão e induz ao erro o candidato; 6. Logo, comprovado que a banca examinadora violou os princípios da legalidade, boa-fé e confiança legítima, mostra-se possível ao Poder Judiciário corrigir a ilegalidade que flagrantemente prejudicou o candidato no certame, impondo-se então a manutenção da sentença que determinou a anulação da questão em análise, em face da prova do direito líquido e certo do Impetrante; 7. Remessa necessária conhecida, mas improvida” (doc. eletrônico 6, pp. 1-2). 



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa aos arts. 2º; 5º; e 207 da mesma Carta (doc. eletrônico 9).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado na tese do tema 485 da Repercussão Geral: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado no qual foi fixada a referida tese:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 632.853-CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido e manter a validade do gabarito final divulgado pela banca examinadora.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator